Tribunal: STF
Processo: AI 745124
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS 
   PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO 
   DEFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
  
   
1. 	Incabível o Recurso Extraordinário nos casos em que se 
   impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a 
   apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 
   279.
2. 	Inviável o recurso extraordinário quando a alegada 
   ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma 
   reflexa, a depender da prévia análise da legislação 
   infraconstitucional.
3.	 Decisão fundamentada, embora contrária 
   aos interesses da parte, não configura negativa de prestação 
   jurisdicional. Precedentes.
4. 			Agravo regimental improvido.